Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716367-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 – O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. 2 – Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 3 – Não havendo a correção dos vícios apontados pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessária a presunção de inconstitucionalidade da nova legislação, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4 – A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, 100 §§3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de iniciativa parlamentar para a proposição da Lei Distrital no 6.618/2020, que trata do teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital, ao argumento de que não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesa, mas sim norma de índole meramente processual. Acrescenta que ao cercear a atividade parlamentar mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao Chefe do Poder Executivo, restou violado o princípio da separação dos poderes, bem como a norma constitucional que estabelece o aludido rol. Assevera que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital sob pena de ofensa ao princípio democrático previsto na lei maior. Pondera que deve prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para instauração do processo das espécies legislativas, na medida em que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das obrigações de pequeno valor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100 §§3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017